Tribunal: TJDFT
Processo: 0774326-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou "PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DETERMINAR ao réu que providencie a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “CE - COLOCISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA”, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde.”

2. Em suas razões o recorrente requer o imediato cumprimento da ordem judicial pelo Distrito Federal, uma vez que o autor aguarda há mais de 152 dias pela marcação do procedimento cirúrgico. Requer o benefício da justiça gratuita.

3.Contrarrazões apresentadas (ID 57715315). O Distrito Federal pugna pela confirmação da sentença.

4. O Ministério Público manifestou-se favorável ao pleito do recorrente (ID 58752172).

5. Gratuidade de justiça deferida e antecipação de tutela indeferida (ID 58288421).

6. O direito à saúde é direito público subjetivo do cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.

7. O recorrente está cadastrado no SISREG III e classificado pela Secretaria de Saúde do DF como: risco AMARELO - URGENTE, para procedimento cirúrgico CE - COLOCISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (ID 57714396), desde 05/10/2023, ou seja, está aguardando há mais de 200 dias para a realização da intervenção cirúrgica prescrita.

8. O FONAJUS - Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Resolução no 107, de 6 de abril de 2010), aprovou em 15.06.2023 o Enunciado no 93, nos seguintes termos: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."

9. Nesse contexto, a excessiva espera para a realização do procedimento médico enseja providência judicial efetiva, para assegurar o direito do usuário à assistência médica reclamada. No mesmo sentido: Acórdão 1834197, 07587945020238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1834210, 07590863520238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no PJe: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

10. Outrossim, no tocante à fixação do prazo, considerando que parte dos recursos de saúde está destinada ao combate da emergência de saúde pública decorrente da epidemia de dengue, por força do Decreto Distrital no 45.448, de 25/01/2024, reputo pertinente estabelecer o prazo em 60 (sessenta) dias, porquanto a intervenção cirúrgica prescrita exige internação.

11. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para fixar o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, para o Distrito Federal cumprir a obrigação de fornecer ao autor o procedimento cirúrgico CE - COLOCISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA (ID 57714396), nos termos da prescrição médica, sob pena de cominação de multa diária. Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.

12. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.